Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. No caso, a questão suscitada pela recorrente, relativamente ao termo inicial para a fluência de juros de mora, já foi previamente decidida no curso do processo de conhecimento, tendo sido atingida pelos efeitos da coisa julgada.
5. Ademaias, é inviável a apreciação de questão que sequer foi objeto de requerimento e manifestação pelo Juízo que proferiu a decisão impugnada, em virtude do efeito translativo do recurso, pois não se trata de matéria que possa ser conhecida de ofício.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.